Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE.
I. Nos termos da Súmula 20 do TJDFT, “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
II. No concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, está em consonância com o artigo 11 do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal o edital que estabelece como requisito para matrícula no curso de formação a recomendação do candidato no exame psicológico.
III. Não se ressente de ilegalidade avaliação psicológica realizada com base em parâmetros científicos e cujos resultados descrevem satisfatoriamente as averiguações realizadas e o desempenho obtido pelo candidato, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. Recurso conhecido e desprovido.